Tribunal: STF
Processo: RHC 267472
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.   ART. 244 DO CPP. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de  recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.024.014/SC (e-doc. 35).

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 584 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Revisão criminal foi foi julgada improcedente.

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se o agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública de Santa Catarina sustenta a ocorrência de  violação aos arts. 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal. Aponta a ilegalidade da busca pessoal e veicular que deu origem à prova incriminadora. Argumenta que a abordagem discriminatória se baseou unicamente no fato de o recorrente acelerar repentinamente, sem qualquer denúncia específica, indício objetivo ou elemento concreto que configurasse a fundada suspeita exigida pela lei.

5. Requer o reconhecimento da nulidade arguida, com a consequente absolvição.

6. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (e-doc. 63), e a Procuradoria-Geral da República, mediante parecer (e-doc. 67), preconizam o não provimento do recurso ordinário.

É o relatório. 

Decido.

7.  De início, observo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. No caso concreto, já houve até o protocolo de revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:
 
“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).
 
11. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.

12. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, referindo aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, bem delineou os contornos do caso submetido à análise:

“O Tribunal de origem refutou a tese de nulidade da busca pessoal e veicular nos seguintes termos:
"No caso, o requerente pretende o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão, com a consequente invalidação das provas ali colhidas para, então, absolvê-lo da imputação narrada na denúncia.
Em que pesem os argumentos do revisionando, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Verifica-se que o flagrante obedeceu as formalidades processuais e constitucionais, inexistindo qualquer ilegalidade, até mesmo porque o requerente estava praticando a narcotraficância.
A abordagem do veículo GM/Corsa ocorreu em 14 de março de 2015, por volta das 15h50min, quando os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, visualizaram o automóvel em atitude suspeita, notadamente pelo fato de que, ao avistarem a viatura, os ocupantes demonstraram nervosismo e tentaram evitar a aproximação policial, o que motivou a intervenção imediata. Durante a revista foram localizadas seis porções de cocaína (2,17g), acondicionadas em carteira de cigarros, além de dinheiro em espécie e plásticos utilizados para embalar entorpecentes.
Posteriormente, outro indivíduo foi abordado nas imediações, portando mais uma porção da mesma substância, adquirida momentos antes do próprio acusado, conforme confessado.
Como anotou o douto Parecerista, "os agentes públicos narraram que, ao se aproximarem do automóvel, o motorista empreendeu repentina aceleração ao avistar a viatura policial, comportamento que, por si só, já configura elemento objetivo apto a despertar fundada suspeita. Assim, diante do comportamento atípico dos ocupantes do veículo e da dinâmica dos fatos presenciada pelos agentes, ficou configurada situação excepcional que autorizava a busca imediata, sem necessidade de prévia autorização judicial" (evento 12, fl. 3).
A abordagem veicular é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem possível prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP. 
In casu, a atitude suspeita dos ocupantes do veículo, aliada à posterior confirmação da prática criminosa, afasta qualquer alegação de ilicitude da prova. 
Apesar da ausência de mandado judicial, as circunstâncias fáticas, como se vê, demonstram que havia justa causa para a realização da diligência, que confirmou a prática de crime permanente por parte do requerido. 
A evidente situação flagrancial do crime de tráfico de drogas – de natureza permanente – confirmada na abordagem da ocorrência policial, tornou prescindível de autorização judicial para realização da busca. 
Registra-se que "Havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícita a busca pessoal " (TJSC, HC n. 5010640-31.2023.8.24.0000, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 27- 04-2023). 
Assim, " A busca pessoal é legítima quando baseada em atitude suspeita em via pública, seguida de fuga ao avistar a polícia " (AgRg no AREsp n. 2.353.995/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). 
Desse modo, não há como deferir a presente revisional.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a presente revisão criminal." (e-STJ, fls. 11-12; sem grifos no original).
Sobre a controvérsia, vale ressaltar que, "nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda  quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (AgRg no AREsp 1.403.409 /RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 4/4/2019, grifou-se). 
De acordo com o que foi apurado na instância ordinária, os policiais militares estavam em ronda ostensiva quando visualizaram o automóvel com dois ocupantes, em atitude suspeita, tendo em vista que, ao perceberem a aproximação dos agentes, o condutor do veículo empreendeu repentina aceleração ao avistar a viatura policial, o que motivou a abordagem. Durante a revista foram localizadas seis porções de cocaína (2,17g), acondicionadas em carteira de cigarros, além de dinheiro em espécie e plásticos utilizados para embalar entorpecentes. 
Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. (...)” (e-doc. 35, p. 2-4; grifos nossos) 

13. Consoante se observa, as buscas realizadas pelos agentes policiais não se deram de forma aleatória, mas decorreram da constatação de que o recorrente teria acelerado o veículo ao avistar a viatura policial, circunstância que configura fundadas razões para a abordagem. Desse modo, reconhecida a justa causa para a diligência e confirmada a suspeita inicial pela apreensão de entorpecentes e outros objetos relacionados à traficância, não há que se falar em ilegalidade na atuação policial, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude das provas obtidas.

14. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).
 
15. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator